Tribunal: TJDFT
Processo: 0731223-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731223-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO DA SILVA DOMANSKI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado da sentença, manifestou não ter interesse em recorrer (ID 77939165). A defesa pede a desistência do recurso interposto (ID 79110165). Homologa-se o pedido de desistência. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES